Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DE PROVAS. PRINTS DE WHATSAPP E LAUDOS TÉCNICOS. ANÁLISE DOCUMENTAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos da ação penal no 0749833-86.2024.8.07.0016, ratificou o recebimento da denúncia em desfavor do paciente. A defesa sustenta constrangimento ilegal, pleiteando o trancamento da ação penal, a nulidade do recebimento da exordial, a suspeição da promotora de justiça e o desentranhamento de provas por alegação de ilicitude e quebra de cadeia de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento da ação penal e a anulação do recebimento da denúncia; (ii) estabelecer se a via do habeas corpus comporta o exame de ilicitude de provas que demandam dilação probatória; (iii) determinar se a arguição de suspeição de membro do Ministério Público pode ser solvida nesta sede; e (iv) verificar a viabilidade de determinação imediata das providências do art. 40 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade.
4. A denúncia descreve a suposta prática de violência psicológica, amparada em elementos da fase inquisitorial, inexistindo nulidade no ato que ratificou seu recebimento por haver justa causa fundamentada.
5. A análise sobre a validade, integridade e força probante de prints de conversas e relatórios técnicos deve ser realizada pelo juiz natural durante a instrução criminal.
6. A tese defensiva atinge o valor probatório dos documentos e não necessariamente sua legalidade formal imediata, inexistindo vício aferível de plano a reclamar a tutela da via eleita.
7. A exceção de suspeição possui rito próprio previsto no Código de Processo Penal e deve ser processada perante o juízo de primeiro grau. É inviável sua rediscussão em habeas corpus quando o magistrado de origem já indeferiu o pleito por ausência de elementos concretos de parcialidade.
8. A providência do artigo 40 do CPP compete ao magistrado que preside a causa, caso se convença da existência de crime de ação pública. Não cabe ao Tribunal antecipar juízo de valor sobre a veracidade de documentos que ainda serão submetidos à prova.
9. O habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, não sendo via adequada para reavaliação aprofundada de provas ou para dirimir versões conflitantes sobre os fatos.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.